Tribunal: STJ
Processo: 0293442-08.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1024724 - SP (2025/0293442-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CLAUDINEI TEODOSIO DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADA
: JÉSSICA CORREIA DE ARAÚJO - SP476876
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. PROGRESSÃO
HABEAS CORPUS
DE REGIME. REQUISITOS SUBJETIVOS. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL.
RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, no
qual se pleiteava a progressão de regime prisional para o semiaberto. O agravante cumpre pena
de reclusão por estupro de vulnerável e ameaça, com início de cumprimento em
.
12/12/2020
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indeferiu a progressão de regime,
baseada em exame criminológico com elementos desfavoráveis, é válida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão foi devidamente fundamentada, tendo em vista que indicou a inaptidão do
reeducando para a progressão de regime com base em elementos desfavoráveis do exame
criminológico.
4. O juiz das execuções pode negar a progressão de regime com base em exame criminológico
desfavorável, mesmo diante do cumprimento do requisito temporal.
5. O
não é a via adequada para reavaliar o exame criminológico, pois não permite
habeas corpus
a dilação probatória necessária para tal análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. O juiz das execuções pode negar a progressão de regime com base em
exame criminológico desfavorável, mesmo diante do cumprimento do requisito temporal".
Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, art. 112.
STJ, AgRg no HC n. 426.201/SP, Rel. Min. Rogério Schietti,
Jurisprudência relevante citada:
Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC n. 832.598/SP, Rel. Min. Laurita Vaz,
5/6/2018
Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC n. 959.273/SP, Min. Ribeiro Dantas,
11/9/2023
Documento eletrônico VDA50821111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 25/09/2025 17:01:38
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 500461e7-0014-4423-89da-8e19cf4e3561

Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC n. 850.452/SP, relator Ministro
19/2/2025
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
.
2/9/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/09/2025
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50821111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 25/09/2025 17:01:38
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 500461e7-0014-4423-89da-8e19cf4e3561

AgRg no HABEAS CORPUS No 1024724 - SP (2025/0293442-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CLAUDINEI TEODOSIO DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADA
: JÉSSICA CORREIA DE ARAÚJO - SP476876
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. PROGRESSÃO
HABEAS CORPUS
DE REGIME. REQUISITOS SUBJETIVOS. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL.
RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, no
qual se pleiteava a progressão de regime prisional para o semiaberto. O agravante cumpre pena
de reclusão por estupro de vulnerável e ameaça, com início de cumprimento em
.
12/12/2020
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indeferiu a progressão de regime,
baseada em exame criminológico com elementos desfavoráveis, é válida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão foi devidamente fundamentada, tendo em vista que indicou a inaptidão do
reeducando para a progressão de regime com base em elementos desfavoráveis do exame
criminológico.
4. O juiz das execuções pode negar a progressão de regime com base em exame criminológico
desfavorável, mesmo diante do cumprimento do requisito temporal.
5. O
não é a via adequada para reavaliar o exame criminológico, pois não permite
habeas corpus
a dilação probatória necessária para tal análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA49923480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/08/2025 17:09:34
Código de Controle do Documento: b418ad87-40db-4052-b5a8-0e9a4da3d895

6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. O juiz das execuções pode negar a progressão de regime com base em
exame criminológico desfavorável, mesmo diante do cumprimento do requisito temporal".
Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, art. 112.
STJ, AgRg no HC n. 426.201/SP, Rel. Min. Rogério Schietti,
Jurisprudência relevante citada:
Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC n. 832.598/SP, Rel. Min. Laurita Vaz,
5/6/2018
Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC n. 959.273/SP, Min. Ribeiro Dantas,
11/9/2023
Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC n. 850.452/SP, relator Ministro
19/2/2025
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
.
2/9/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CLAUDINEI TEODOSIO DE SOUZA
contra decisão do Ministro Presidente que indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
Nas razões recursais, sustenta que o indeferimento da progressão de regime ao
sentenciado constitui ilegalidade flagrante, pois o exame criminológico foi determinado com
base em elementos inidôneos, como o tempo de pena a cumprir e a gravidade abstrata do crime,
sem considerar o comportamento do sentenciado durante a execução penal.
Argumenta que apresenta comportamento carcerário exemplar, sem faltas
disciplinares, e demonstra arrependimento pela prática delitiva. Além disso, mantém vínculos
familiares e possui planos concretos para o futuro, como arrendar uma propriedade rural e criar
gado. Aduz que o parecer desfavorável do exame criminológico não foi unânime, e que o
magistrado não está vinculado à conclusão do laudo, podendo decidir pela progressão com base
nos dados concretos da execução da pena.
Requer o provimento do agravo regimental e a concessão da progressão ao regime
semiaberto, já que cumpre os requisitos exigidos no art. 112 da Lei de Execução Penal e que a
fundamentação para denegar a progressão é inidônea.
.
É o relatório
VOTO
Não obstante os esforços argumentativos da defesa, a decisão ora agravada merece
ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Esta Corte - HC n. 535.063/SP, Terceira Seção, relator Ministro Sebastião Reis
Junior, julgado em
, DJe de
- e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC
10/6/2020
25/8/2020
n. 180.365/PB, Primeira Turma, relatora Ministra Rosa Weber, julgado em
, DJe de
27/3/2020
; AgRg no HC n. 147.210/SP, Segunda Turma, relator Ministro Edson Fachin, julgado
2/4/2020
Documento eletrônico VDA49923480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/08/2025 17:09:34
Código de Controle do Documento: b418ad87-40db-4052-b5a8-0e9a4da3d895

em
, DJe de
-, pacificaram orientação no sentido de que não cabe
30/10/2018
20/2/2020
habeas
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não
corpus
conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no
ato judicial impugnado.
Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de
flagrante ilegalidade a justificar a concessão do
, de ofício.
habeas corpus
No caso, o Tribunal de origem negou a progressão do paciente ao regime semiaberto,
com base na seguinte fundamentação:

"No caso dos autos, o agravante foi condenado à pena total de 20 anos, 1 mês
e 10 dias de reclusão, pela prática dos crime de estupro de vulnerável e
ameaça, sendo que iniciou o cumprimento da pena em
(fls. 15
12/12/2020
/16). É incontroverso que cumpriu o requisito objetivo necessário para a
progressão (fls. 16) e comprovou bom comportamento carcerário (fls. 10).
Entretanto, embora preenchendo o requisito objetivo, foi realizado exame
criminológico, que acabou sugerindo que o sentenciado não demonstrava
méritos para a obtenção do benefício, já que veio dotado de relatório social
(fls. 20/22) que apontou que o sentenciado apresenta “crítica empobrecida e
imprecisa em relação aos atos praticados, bem como diante de seus planos
futuros” (fls. 22), além de discurso que foi caracterizado como “confuso” e
“controverso” (fls. 21), tudo levando à conclusão de que a concessão da
benesse seria precoce (fls. 22).
Não por acaso, também o relatório psicológico (fls. 23/26) e o próprio
relatório conjunto de avaliação (fls. 27/28) mostraram-se desfavoráveis à
promoção ao regime semiaberto, tudo levando à conclusão de que o exame
criminológico contém aspectos que se revelam desfavoráveis à promoção de
regime, sendo que a melhor solução a ser adotada é mesmo o indeferimento
do benefício, já que, nesta fase, vigora o princípio do
.
in dubio pro societate
[...]
No caso em questão, trata-se de indivíduo condenado por estupro de
vulnerável, cometido contra sua própria enteada, que contava com 14 anos à
época dos fatos (fls. 7/16 e 19/28 dos autos originários, acessados por meio do
sistema informatizado SAJ), o que somente reforça a necessidade de cautela e
de se levar a sério os sinais negativos presentes no exame criminológico.
Assim, considerando que o Magistrado ficou convencido de que o agravante
não reunia méritos para a fazer jus ao benefício, baseando-se, para aferir tal
conclusão, em determinados pontos das perícias realizadas, não há como
afastar o acerto da decisão agravada" (e-STJ fls. 12-13).
Com efeito, embora o paciente tenha cumprido o requisito temporal para a
progressão de regime, é firme nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual "o julgador
forma sua convicção pela livre apreciação da prova, de modo que, uma vez realizado o exame
criminológico, não é possível suprimir dele a consideração de relatórios profissionais
desfavoráveis ao deferimento de benefícios da execução penal" (AgRg no HC n. 426.201/SP,
relator Ministro Rogério Schietti, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
5/6/2018
12/6/2018
Anotem-se, ainda, os seguintes precedentes:

Documento eletrônico VDA49923480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/08/2025 17:09:34
Código de Controle do Documento: b418ad87-40db-4052-b5a8-0e9a4da3d895

"EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas
corpus, no qual se pleiteava a progressão de regime prisional para o semiaberto. O
agravante cumpre pena de reclusão por tráfico ilícito de entorpecentes, com término
de pena previsto para 2029.
2. O pedido de progressão foi indeferido com base em exame criminológico que,
apesar de parecer psicológico favorável, apresentou elementos desfavoráveis quanto
à aptidão do reeducando para a progressão, conforme relatórios da Diretoria do
Centro de Segurança e Disciplina e da Diretoria Técnica III.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indeferiu a progressão
de regime, baseada em exame criminológico com elementos desfavoráveis, é válida,
mesmo diante do cumprimento do requisito temporal e de parecer psicológico
favorável.
III. Razões de decidir
4. A decisão foi devidamente fundamentada, tendo em vista que indicou a inaptidão
do reeducando para a progressão de regime com base em elementos desfavoráveis do
exame criminológico.
5. O entendimento desta Corte é de que o juiz das execuções pode considerar
relatórios profissionais desfavoráveis ao deferimento de benefícios da execução
penal, mesmo que o exame criminológico tenha parecer psicológico favorável.
6. O habeas corpus não é a via adequada para reavaliar o exame criminológico,
pois não permite a dilação probatória necessária para tal análise.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: '1. O juiz das execuções pode negar a progressão de regime com
base em elementos desfavoráveis do exame criminológico, mesmo que o parecer
psicológico seja favorável. 2. O habeas corpus não é a via adequada para reavaliar o
exame criminológico para a concessão de benefícios da execução penal'.
Dispositivos relevantes citados: Lei de Execução Penal, art. 112. Jurisprudência
relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 426.201/SP, Rel. Min. Rogério Schietti, Sexta
Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC n. 832.598/SP, Rel. Min. Laurita
5/6/2018
Vaz, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC n. 823.985/SP, Rel.
11/9/2023
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC n.
14/8/2023
823.985/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC n. 426.201/SP, Rel. Min. Rogério Schietti, Sexta
14/8/2023
Turma, julgado em
" (AgRg no HC n. 959.273/SP, de minha relatoria,
5/6/2018
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
19/2/2025
25/2/2025

"AGRAVO REGIMENTAL NO
. DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
REQUISITO
SUBJETIVO
AUSENTE.
ASPECTOS
DESFAVORÁVEIS
EXTRAÍDOS
DO
EXAME
CRIMINOLÓGICO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCONSTITUIR TAL ENTENDIMENTO
Documento eletrônico VDA49923480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/08/2025 17:09:34
Código de Controle do Documento: b418ad87-40db-4052-b5a8-0e9a4da3d895

IMPLICA
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
VIA
ELEITA
INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. 'Com as mudanças da Lei n. 10.792/2023, o exame criminológico, antes
obrigatório, deixou de ser imprescindível para fins de progressão de regime, mas não
foi proibido pelo legislador e subsistiu a possibilidade de sua determinação judicial,
desde que de forma fundamentada. Nesse sentido foram editadas a Súmula
Vinculante n. 26 e a Súmula n. 439 do STJ' (AgRg no HC n. 889.369/SP, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, D Je de
1/7/2024
3/7/2024
).
2. In casu, as instâncias ordinárias extraíram trechos desfavoráveis do exame
criminológico para fundamentar o indeferimento da progressão de regime e do
livramento condicional por ausência do requisito subjetivo. Tal providência encontra
respaldo na jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes.
3. Desconstituir os fundamentos firmados pelas instâncias ordinárias, relativos ao não
preenchimento do requisito subjetivo, implica revolvimento fático-probatório,
providência vedada na via eleita.
4. Agravo regimental desprovido, mantida a decisão agravada por seus próprios
fundamentos" (AgRg no HC n. 850.452/SP, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, D Je de
).
2/9/2024
5/9/2024
Noutro giro, o remédio constitucional não é o mecanismo próprio para a análise de
questões que exijam o exame do conjunto fático-probatório em razão da incabível dilação
probatória que seria necessária relativamente ao preenchimento do requisito subjetivo por parte
do apenado.
Diante desse contexto, não verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão
impugnada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49923480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/08/2025 17:09:34
Código de Controle do Documento: b418ad87-40db-4052-b5a8-0e9a4da3d895

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.024.724 / SP
Número Registro: 2025/0293442-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00003004920218260996 00008196320148260060 00127594420258260996 127594420258260996
3004920218260996 8196320148260060
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JESSICA CORREIA DE ARAUJO
ADVOGADA
: JÉSSICA CORREIA DE ARAÚJO - SP476876
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CLAUDINEI TEODOSIO DE SOUZA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CLAUDINEI TEODOSIO DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADA
: JÉSSICA CORREIA DE ARAÚJO - SP476876
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA50818785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:45:32
Código de Controle do Documento: 490d5527-4d92-41e4-9915-993203877e7d

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:45:32
Código de Controle do Documento: 490d5527-4d92-41e4-9915-993203877e7d